Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-02.2016.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-02.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX PATRICIO DA SILVA - CPF: 055.567.341-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTANIR DA COSTA HILARIO - CPF: 798.844.821-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO QUALIFICADORA

-
LEGÍTIMA DEFESA - CONTEXTO FÁTICO - QUANTIDADE DE GOLPES - 3 (TRÊS) - REGIÃO LETAL - ABDÔMEN - VÍTIMA ENCOSTADA NO BALCÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AÇÃO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO AFERIDA DE FORMA INEQUÍVOCA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROCEDÊNCIA -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JULGAMENTO POPULAR - HOMICÍDIO EM LOCAL PÚBLICO - PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS - TESTEMUNHA PRESENCIAL OUVIDA EM JUÍZO - CONFISSÃO - PROVAS PRODUZIDAS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA DESFERIDOS PELO RECORRENTE - JULGAMENTO DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, [...] mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000)

Eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Havendo
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

A qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000198-02.2016.8.11.0032 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RECORRENTE:
ALEX PATRICIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEX PATRICIO DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (NU 0000198-02.2016.8.11.0032 - Código 64266),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, IV, do CP- (ID 165471763).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular por se tratar de testemunhos de
“ouvir dizer”
; 3) a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Pede o provimento para absolvido sumariamente ou despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 165471773).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 165471777).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 165471781).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio qualificado - pronúncia do acusado pelo cometimento do crime tipificado pelo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal - Inconformismo da defesa - requer a absolvição do acusado ao argumento de legítima defesa (artigo 23, inciso II do CP) - a impronúncia do acusado sustentando que a pronúncia se baseou em testemunho indireto (hearsay) - o afastamento da qualificadora recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - sem razão o recorrente - elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia - sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial - inviabilidade, nesta quadra processual, de reconhecimento da excludente de ilicitude: legítima defesa, diante dos elementos probatórios constantes nos autos - improcedência da tese recursal de fundamentação da sentença de pronúncia em testemunho indireto - apontamentos das provas orais produzidas no curso do processo para calcar a pronúncia do réu - momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação - in dubio pro societate - preservação da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima consoante as provas angariadas, em especial, pelo depoimento de testemunha ocular - preservação da pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 170960650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na madrugada do dia 28 de novembro de 2015, em horário não precisado, no estabelecimento comercial denominado Pastelaria do Toti, localizado na Avenida Marechal Rondon, s/n, centro, no município de Jangada/MT, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, o réu, por motivo fútil (discussão banal), e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Otanir da Costa Hilário, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca (não apreendida), ao desferir-lhe pelo menos três golpes, atingindo a região do abdômen, conforme certidão de óbito e laudo pericial n° 1.9067.1.2015.81615-01 às fls. 22 e 30/42
.
[...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar ALEX PATRÍCIO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2-, incisos II e IV, do Código Penal [...].
”
(Ricardo Augusto Farias Monteiro, promotor de Justiça - ID 165471755)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A testemunha de acusação Anésio José Hilário, irmão da vítima, ouvida em juízo, afirmou que ficou sabendo que o seu irmão havia sido esfaqueado. Disse que desconhece o motivo que possa ter levado o réu a ter cometido o crime, e que através de comentários soube que na Pastelaria o réu pediu uma faca a funcionária do local, não soube de qualquer discussão entre as partes, e que após o acusado desferiu facadas contra a vítima, sem poder se defender, já que não esperava tal atitude do réu. Mencionou que soube que após o fato em tela, o réu cometeu um novo delito de assassinato. Afirmou que sabia que a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas durante a noite. Na fase inquisitiva, afirmou que ‘NEGUINHO, ao ver o OTANIR na pastelaria, pediu uma faca para uma das funcionárias da pastelaria, com a alegação de que iria cortar o fio do som; QUE essa funcionária, conhecida como MARILENE, passou a faca para o NEGUINHO; QUE o neguinho em posse da faca foi em direção do OTANIR e o golpeou com várias facadas’.

A testemunha Djalma Monge Dias, policial civil, ouvido em juízo, narrou que não presenciou os fatos, mas que esteve presente e realizou o interrogatório do réu, relatando que o acusado havia declarado que estava numa festa/bar onde a vítima teria o ameaçado, sendo que após foi na pastelaria, ocasião em que a vítima, de posse de uma faca teria o provocado, e assim o acusado disse que usou da faca para se defender contra o ofendido.

A testemunha Marileide Aparecida de Magalhães, em juízo, declarou que o delito ocorreu na pastelaria onde estava trabalhando, e que já era noite. Disse que o réu pediu uma faca para ela alegando que era para apoiar o som do carro, contudo logo devolveu-a porque disse que essa faca não tinha ponta. Afirmou que não houve briga ou qualquer discussão que tivesse presenciado naquele dia. Confirmou que o acusado deu facadas na vítima sem este ter esboçado qualquer reação ou palavra já que estava parado no balcão, e que ela pediu para o réu parar a agressão ficando em estado de choque enquanto este continuava a atacar a vítima. Após o acusado evadiu-se do local.

Anilton Filho Lima, testemunha de defesa, ouvida em juízo, mencionou que estava com o acusado num bar, onde ambos estavam bebendo, e que nesse local a vítima estava provocando o réu e outras pessoas. Em seguida, ele e o acusado foram até a pastelaria, onde novamente o ofendido teria feito provocações e ocorrido discussões. Disse que não viu o fato em tela, apenas ter presenciado uma discussão. Afirmou que foi o acusado Alex que esfaqueou a vítima.

O réu Alex Patrício da Silva, interrogado em juízo, confirmou que agrediu a vítima com facadas, não se recordando de quantas desferiu. Narrou que pediu uma faca para a funcionária da pastelaria para arrumar/cortar um fio do som do seu carro. Afirmou ter usado a própria faca do ofendido para cometer o delito. Disse que após sair do trabalho foi até num bar onde ingeriu bebida alcoólica com outras pessoas, local onde a vítima já estava o provocando. Após, teria ido para a pastelaria, ocasião em que novamente a vítima o procurou e continuou lhe xingando. Disse que a vítima de posse de uma faca avançou sobre ele, e que nesse momento conseguiu retirar essa e passou então a esfaqueá-lo quando estavam em luta corporal, vindo a fugir em seguida. Mencionou que ficou machucado devido a luta corporal, contudo não realizou nenhum exame médico ou prova de lesões/machucados em seu corpo para comprovar uma possível legítima defesa. [...]

A versão apresentado pelo acusado não encontra respaldo com as provas dos autos, colidindo com o que fora narrado pelas testemunhas. Nesse sentido, Anésio José Hilário e Marileide Aparecida de Magalhães foram convictos quando afirmaram que não houve briga ou qualquer discussão prévia entre o acusado e a vítima.

Com efeito, de todo o apurado, tem-se que os indícios de autoria delitiva são capazes de assegurar a pronúncia do réu pela prática do crime de homicídio qualificado, mormente pelas provas coligidas aos autos, acompanhadas de provas documentais e dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo.

Não obstante, para a impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas. In casu, os indícios, ao menos por ora, demonstram que o réu agiu com animus necandi, o que afasta a tese defensiva de absolvição sumária nessa fase do judicium accusationis.

Em relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, esta somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não se vislumbra no caso, na medida em que a dinâmica dos fatos, também amparada pelos elementos de prova técnica, testemunhal e material, trazem elementos suficientes para permitir a sua manutenção, ao menos neste momento processual. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu ALEX PATRICIO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 165471763)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.81615-01
(ID 165471755 - fls. 31/36
), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 165471755 - fls. 37/38) e fotografias
(ID 165471755 - fls. 39/43
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Anesio Jose Hilário, irmão da vítima (ID 165471755 - fls. 21), Marileide Aparecida de Magalhães, funcionária da “Pastelaria 3M” (ID 165471755 - fls. 24/25), ALEX PATRÍCIO DA SILVA, recorrente (ID 165471755 – fls. 27/28),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anesio Jose Hilário, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 165471756), Djalma Monge Dias, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 165471756), Marileide Aparecida de Magalhães, funcionária da “Pastelaria 3M” (Relatório de Mídias - ID 165471756), Anilton Filho Lima, testemunha da Defesa (Relatório de Mídias - ID 165471756), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 165471756).

Dito isso, vejamos.

Consta que a vítima [Otanir da Costa Hilário] estava no estabelecimento comercial denominado “Pastelaria 3M”, no dia 25.11.2015, durante a madrugada, momento em que foi atingida por 3 (três) golpes de faca, na região do abdômen, que foram a causa de sua morte por
“choque hipovolêmico”
, conforme declarações de Anésio José Hilário [irmão da vítima], perante a autoridade policial e na audiência de instrução, e informações existentes no
Laudo Pericial de Necropsia [nº 1.9067.1.2015.81615-01].

Os golpes de arma branca desferidos pelo recorrente [ALEX PATRÍCIO DA SILVA] contra a vítima [Otanir da Costa Hilário] foram por ele assumidos, em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais afirmou tê-la esfaqueado “
quando estavam em luta corporal”
.

A testemunha presencial [Marileide Aparecida de Magalhães] relatou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que o recorrente lhe pediu uma faca alegando que seria para cortar o fio do som de seu veículo, mas lhe devolveu sob assertiva de que “
essa faca não tinha ponta”
e, em seguida, visualizou o recorrente desferindo
“facadas”
contra a vítima que não
“esboçou qualquer reação ou palavra”.

Esse contexto fático [quantidade de golpes - 3 (três) -, em região letal -abdômen, contra vítima que estava encostada no balcão do estabelecimento comercial] não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Assim sendo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

Em relação a insuficiência de provas para julgamento popular, o homicídio ocorreu em local público e na presença de outras pessoas, inclusive a

funcionária do estabelecimento comercial
[Marileide Aparecida de Magalhães], a qual confirmou, em Juízo, ter solicitado ao recorrente que
“parasse a agressão ficando em estado de choque enquanto este continuava a atacar a vítima”.

Além disso, a autoria dos golpes de faca contra a vítima [Otanir da Costa Hilário] foi confirmada pelo recorrente e corroborada pelos depoimentos das testemunhas Anesio Jose Hilário [irmão da vítima] e Djalma Monge Dias [investigador de polícia], sob o crivo do contraditório, a elidir a assertiva de que a pronúncia estaria fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer”.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, [...] mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.4.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante a qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, a testemunha presencial [Marileide Aparecida de Magalhães] revelou, nas fases policial e judicial, que a vítima foi atingida por golpes de faca, enquanto estava encostada no balcão do estabelecimento comercial [“Pastelaria 3M”]
.

O ataque de arma branca contra vítima - em momento de descontração - pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 24.8.2022).

Registre-se que o recorrente e a testemunha [Marileide Aparecida de Magalhães] apresentam versões contraditórias acerca da discussão anterior, visto que o recorrente alega que houve briga entre eles nos momentos que antecederam os golpes. Por sua vez, a funcionária do estabelecimento comercial sustenta que a vítima foi assassinada sem qualquer
“briga ou discussão”
.

A eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Noutro giro,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023